Tribunal: STF
Processo: HC 201726
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Dosimetria. Reexame do acervo fático-probatório. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Augustine Okoye, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não admitiu o RE no AgRg no AREsp 1.724.008/SP (evento 6).
    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). 
     Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    Compulsando-se os autos, verifica-se que a alegada violação do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, não foi examinada no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de embargos de declaração, circunstância que impede a admissão do recurso, consoante os verbetes 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram op ostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
    No mesmo sentido: 
    (…)
    Com igual orientação: 
    (…)
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que a controvérsia cinge-se à questão da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e ao abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (e-STJ fl. 629): 
    Na hipótese, observo que a defesa não trouxe elementos novos para refutar os motivos consignados no decisum impugnado, visto que, ao contrário do que foi sustentado no agravo, para se concluir que o paciente não integrava associação voltada ao comércio de drogas ou se dedicava a atividades criminosas, seria necessária ampla dilação probatória.
    Com efeito, embora a Defensoria Pública sustente que o agravante era simples "mula" no transporte de drogas, o Tribunal a quo assinalou, com base no exame das provas amealhadas aos autos, que as circunstâncias que envolviam o traslado do entorpecente – mormente a sofisticação da empreitada criminosa (o réu acondicionou quase oito quilos de cocaína nas solas de 322 sandálias), bem como o histórico de viagens internacionais injustificadas – permitiam concluir que o réu integrava associação voltada ao comércio espúrio. Esclareço nesse ponto que este Superior Tribunal tem entendido que o acusado " se dedica a atividade criminosa, pelo fato de já ter feito outras viagens ao exterior, por curto período de tempo, sem conseguir justificá-las nem comprovar a origem dos recursos para custeá-las, circunstâncias que revelam omodus operandi característico de tráfico internacional" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.441.642/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 2/8/2019).
    Por fim, diante do insucesso das teses defensivas que poderiam levar à redução da reprimenda, fica mantido o regime semiaberto – por ter sido o réu condenado a pena superior a 4 anos de reclusão – e a negativa de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da ausência de cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. 
    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 
    Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e do art. 33, § 2º, do Código Penal, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do apelo extremo. 
    Outrossim, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 
    "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário." 
    Em casos semelhantes, assim tem decidido a Corte Suprema: 
    (…) 
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, não se admite o recurso extraordinário. “
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade e bons antecedentes, além da ausência de provas de dedicação ou integração à organização criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário proferida com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, cabe Agravo a esta Suprema Corte (artigo 1.030, § 1º , do CPC). Portanto, há óbice ao conhecimento do presente recurso, na medida em que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Carmén Lúcia). Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). 
    Por outro lado, o ato dito coator, ao compreender insindicável a conclusão da instância ordinária quanto ao reconhecimento de que o Paciente se dedicava à atividade criminosa, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.12.2017); A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017); Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 23.8.2017); e A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora